Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade do ato infracional, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. A prática de ato infracional grave, posto que praticado em concurso de agentes e rompimento de obstáculo, a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação de medidas socioeducativas anteriores e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.